Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Execução penal. Comutação da pena. Ilegalidade não demonstrada.
Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece se o apenado não cumpriu requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 8.172/13 para comutação da pena. Ordem denegada.